Tribunal: TJES
Processo: 0000564-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000564-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS NEVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000564-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS NEVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS, REVISÃO DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, em razão de fatos apurados em 15.08.2024.

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, sob o fundamento de ausência de prova segura da mercancia.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a droga se destinava a uso próprio, com invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda de forma subsidiária, impugnou a dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Por fim, postulou o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, posição também adotada pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de droga para consumo pessoal, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal; (iii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, em especial diante do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pela apreensão de 23 pinos de cocaína, 35 pedras de crack, 16 buchas de maconha, 2 porções maiores de maconha e numerário em espécie, além da confirmação pericial da natureza entorpecente das substâncias arrecadadas.

A autoria também se mostrou comprovada por acervo harmônico e convergente, consistente nos depoimentos judiciais dos policiais militares, que relataram ter visualizado o acusado manuseando o padrão de energia utilizado para ocultação dos entorpecentes, bem como na apreensão de droga e dinheiro em seu poder e na identidade de embalagem entre o material localizado com o réu e aquele posteriormente encontrado.

A ausência de visualização direta de ato de venda não afasta a configuração do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o tipo penal contempla condutas múltiplas, entre elas trazer consigo e ter em depósito, sendo a destinação mercantil extraível do contexto global da prova.

A tese de uso pessoal não se sustenta diante da variedade e quantidade de drogas apreendidas, do fracionamento em múltiplas porções, da existência de numerário em espécie, da ocultação do material em padrão de energia e da tentativa de se esquivar da abordagem policial com ingresso em estabelecimento comercial.

A invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não altera a solução da controvérsia, pois o caso concreto não versa sobre apreensão isolada de pequena quantidade de cannabis em contexto exclusivo de autoconsumo, mas sobre expressiva variedade de entorpecentes, fracionamento, ocultação e circunstâncias reveladoras de destinação mercantil.

No tocante à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi mantida, porquanto amparada em elementos concretos do caso, especialmente a natureza e a variedade dos entorpecentes, bem como o montante global de porções apreendidas, fatores que assumem relevo preponderante nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que parte da fundamentação sentencial tenha utilizado expressões de carga genérica, remanesceu fundamento idôneo suficiente para sustentar a exasperação da pena-base, não havendo ilegalidade ou desproporção apta a justificar intervenção recursal.

Na segunda fase da dosimetria, não houve reconhecimento de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi afastada a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque a quantidade e diversidade de drogas, o local de ocultação, o numerário apreendido e a dinâmica dos fatos evidenciaram quadro incompatível com traficância eventual.

Mantida a pena definitiva, subsiste o regime inicial fechado fixado na sentença, em observância às circunstâncias concretas reconhecidas na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada ao fracionamento das substâncias, à ocultação do material, ao numerário em espécie e a depoimentos judiciais coerentes dos agentes públicos, é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e justifica a não incidência da minorante do art. 33, § 4º, quando evidenciada dedicação à atividade criminosa.

Tese de julgamento: O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 confere especial relevo à natureza e à quantidade da droga na fixação da pena, de modo que tais elementos, quando concretamente demonstrados, legitimam a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput, art. 33, § 4º, art. 42;

Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JONAS NEVES SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, em razão de fatos apurados em 15.08.2024, no Bairro São Gabriel, naquele município.

Em razões recursais, a defesa requer, em síntese, a reforma da sentença para absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória quanto à prática do tráfico de drogas. Sustenta que não houve comprovação segura da mercancia, afirmando que o acervo probatório não autoriza decreto condenatório.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta que a droga apreendida destinava-se a consumo próprio, invoca o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e defende que os elementos colhidos não demonstram, de forma inequívoca, finalidade de comércio.

Ainda de forma subsidiária, a defesa impugna a dosimetria da pena. Alega excesso na exasperação da pena-base e ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, ao fundamento de que teriam sido utilizados argumentos genéricos, inerentes ao tipo penal ou desprovidos de suporte concreto.

Requer, também, o redimensionamento da reprimenda com fixação da pena-base no mínimo legal. Sustenta que a quantidade de droga apreendida não justifica o incremento promovido na primeira fase da dosimetria.

A defesa postula, por fim, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Afirma que o apelante preenche os requisitos legais para incidência da minorante, com a consequente redução da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000564-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS NEVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por JONAS NEVES SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, em razão de fatos apurados em 15.08.2024, no Bairro São Gabriel, naquele município.

No mérito, o apelo não comporta acolhimento.

A defesa pretende, em primeiro plano, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Em sequência, impugna a dosimetria, ao fundamento de que a pena-base foi exacerbada com apoio em fundamentação inidônea quanto à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e, por fim, postula a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A materialidade delitiva está segura.

A sentença condenatória assentou a apreensão de 23 pinos de cocaína, 35 pedras de crack, 16 buchas de maconha, 2 porções maiores de maconha e numerário em espécie, além de consignar a confirmação pericial da natureza entorpecente do material arrecadado.

Não há, portanto, margem para discussão séria quanto à existência do fato típico.

Também a autoria se mostra comprovada por acervo harmônico e convergente. A narrativa acusatória informa que os policiais militares receberam notícia de que indivíduo com características físicas compatíveis com as do apelante traficava drogas no local e as ocultava em padrão de energia.

Ao chegarem ao ponto indicado, visualizaram Jonas Neves Santos mexendo no padrão e colocando algo em bolsa, circunstância que antecedeu a abordagem e a apreensão de maconha e dinheiro em seu poder.

Os depoimentos judiciais dos policiais, reproduzidos na sentença, são particularmente expressivos e devem ser considerados tal como lançados.

Constou do
decisum
, quanto ao policial militar Carlos Eduardo Ferreira:

“Disse ainda, que foram ao local indicado, viram o réu no padrão de energia, vendo o réu pegando algo no padrão e colocando em uma bagzinha (pochete) e entrando em uma farmácia, sendo abordado na farmácia. Mencionou que na posse do acusado havia dinheiro (R$ 380 a R$ 400) e uma bucha de maconha. Declarou que voltaram ao ponto onde o réu estava, no padrão de energia, e encontraram mais drogas semelhantes e embaladas do mesmo modo da droga que foi apreendida na posse do acusado, dizendo que o acusado reconheceu como suas. Afirmou que o acusado reconheceu toda a droga como dele, incluindo a espalhada na rua, que seria uma estratégia comum dos traficantes. Negou que o acusado tenha indicado onde as drogas estavam escondidas, mas ele confessou que a droga no ponto era dele após ser informado que acionariam o K9 (cão policial). Relatou que o acusado acelerou o passo e entrou na farmácia ao ver a viatura, simulando ser cliente. Afirmou ainda, que não visualizou o réu vendendo drogas, pois não havia ninguém na rua, mas o viu pegando algo no padrão de luz e guardando na pochete. Confirmou que na posse do réu havia droga e dinheiro, não havendo isqueiro ou seda, acrescentando que conhece o réu de abordagens.”

No mesmo sentido, consignou a sentença as declarações do policial militar João Vitor dos Santos Carminati:

“disse que receberam informações sobre um indivíduo com as características do réu, traficando drogas no local, esclarecendo que as características passadas bateu exatamente com as do réu. Afirmou que o viram mexendo no “relógio” (padrão de luz), e que ao visualizar a viatura, ele colocou algo numa bolsa de lado e entrou em um comércio (farmácia) para se desvencilhar dos militares. Mencionou que, ao abordá-lo, encontraram uma bucha de maconha e que o dinheiro era proveniente da venda de drogas naquele dia. Declarou que o réu confessou que havia drogas no “relógio” e que estava traficando, e que, de forma colaborativa, expressou que a droga era dele. Informou que pediram apoio do K9, que encontrou mais entorpecentes. Afirmou que o réu reconheceu toda a droga encontrada como sendo de sua propriedade, confessando para os militares que estava no dia vendendo drogas. Declarou que já o tinha abordado várias vezes naquele ponto de tráfico de drogas. Disse ainda, ter visualizado algo semelhante a uma bucha de maconha sendo pego pelo réu no “padrão de luz”. Declarou ainda, que o réu se intitulou como proprietário da droga, mas não visualizou ele escondendo ou manuseando as drogas adicionais encontradas na calha. Confirmou que não havia material para uso (isqueiro, seda) com o acusado, acrescentando que conhecia o réu de outras abordagens, já tendo sido abordado algumas vezes no mesmo local, sendo um ponto de tráfico conhecido pelos militares. Disse também, que apreenderam droga e dinheiro na posse do réu e, depois, apreenderam drogas no padrão de luz, local indicado e onde viram o réu mexendo, pegando um objeto e colocando na bolsa, dizendo que as drogas apreendidas eram iguais. Declarou que a farmácia fica na calçada do padrão de luz, ficando perto do padrão, dizendo que o réu viu a polícia e entrou na farmácia. Declarou ainda, que o réu já foi abordado no mesmo local, sendo local conhecido por tráfico de drogas.”

A versão exculpatória do acusado, segundo a qual a substância em seu poder se destinava a uso próprio e as demais drogas não lhe pertenciam, não se sobrepõe a esse conjunto.

A negativa isolada, sem lastro corroborativo minimamente consistente, não basta para infirmar depoimentos coerentes, prestados em juízo, em consonância com a apreensão de numerário e de expressiva quantidade e variedade de substâncias.

A circunstância de não ter havido visualização direta de ato de venda não descaracteriza o tráfico. O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 tipifica condutas múltiplas, entre elas trazer consigo e ter em depósito, sendo a mercancia extraível do contexto global da prova.

A pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas igualmente não procede.

O cenário delineado nos autos não revela simples posse de pequena porção para consumo pessoal, mas apreensão de maconha, cocaína e crack, em diversas porções, parte localizada no padrão de energia manipulado pelo réu e parte encontrada com apoio do cão farejador nas imediações.

Soma-se a isso o numerário em espécie, a similitude das embalagens, a tentativa de ingresso em farmácia ao perceber a aproximação policial e, conforme relatado pelas testemunhas, a própria admissão informal de traficância.

Nesse contexto, a tese de uso pessoal se enfraquece de modo decisivo.

Também não altera a conclusão a invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

A defesa constrói a argumentação a partir da ideia de atipicidade ou de resposta jurídica diversa para hipótese de posse de
cannabis
para consumo próprio.

O caso dos autos, contudo, ostenta contornos fáticos claramente distintos. Não se trata de apreensão isolada de pequena quantidade de maconha em contexto exclusivo de autoconsumo, mas de variedade de entorpecentes, fracionamento, ocultação e circunstâncias concretas reveladoras de destinação mercantil.

Há, portanto, diferença sensível entre o paradigma invocado e a realidade processual aqui examinada, o que impede a transposição automática da tese.

Superada a matéria de mérito, passo ao exame da dosimetria, ponto em que o recurso merece parcial acolhimento.

A sentença fixou a pena-base em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa, valorando negativamente os vetores da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, deixando favoráveis os antecedentes e o comportamento da vítima.

Quanto ao pedido de redução da pena, a insurgência não comporta acolhimento.

A sentença examinou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e fixou a pena-base com apoio em elementos concretos do caso, notadamente a dinâmica do flagrante, a variedade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e o contexto da prática delitiva.

Ainda que a defesa critique, individualmente, a valoração da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, o certo é que a fundamentação, considerada em conjunto, mostra-se suficiente para sustentar a exasperação promovida, sem evidência de ilegalidade ou desproporção apta a justificar intervenção recursal.

Nesse ponto, a sentença registrou que o acusado “trazia consigo e tinha em depósito drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas”, acrescentando que foi apreendida “expressiva quantidade de drogas e em variedade, ocorrendo apreensão de maconha, crack e cocaína”.

Embora a menção a “grande circulação de pessoas” e a “grave ameaça à sociedade” contenha carga argumentativa em parte genérica, há dado concreto idôneo remanescente: a natureza e a variedade dos entorpecentes, bem como o montante global de porções efetivamente arrecadadas.

A apreensão envolveu cocaína, crack e maconha, em número considerável de unidades fracionadas. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, natureza e quantidade da droga assumem especial relevo na fixação da pena.

Assim, a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão se mostra proporcional e adequada, não merecendo retoques.

Na segunda fase, não houve agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, também não assiste razão à defesa quanto ao pedido de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A forma de atuação revelada nos autos, a quantidade e diversidade de drogas, o local de ocultação, o numerário apreendido e os relatos colhidos em juízo evidenciam quadro incompatível com traficância eventual, autorizando o afastamento do redutor.

Mantida a pena definitiva, subsiste, por consequência, o regime inicial fixado na sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAS NEVES SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao apelo defensivo.

No entanto, peço vênia para discordar em parte por entender necessário o redimensionamento da pena-base.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, não havendo prova em contrário nos autos; a conduta social do réu é desfavorável, sendo conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas, já sendo abordado outras vezes, inclusive no local dos fatos, sendo local conhecido como ponto de tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo; personalidade voltada para a prática de crimes, haja vista que o acusado responde a outra ação penal e possui um alvará judicial, conforme documentação anexa; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e tinha em depósito drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas, registrando que foi apreendida expressiva quantidade de drogas e em variedade, ocorrendo apreensão de maconha, crack e cocaína, o que demonstra a imensa gravidade do crime cometido pelo réu, causando grave ameaça a sociedade; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada, com exceção dos antecedentes.

O magistrado se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para valoração da culpabilidade, o que merece decote já que não demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.

As abordagens anteriores do réu não justificam a valoração da conduta social. De igual forma,
“a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos”
(AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025) não é suficiente para comprovar comportamento social inadequado.

O “espírito de ganância” também não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta de comercializar a droga. As circunstâncias do crime relacionadas à venda de entorpecentes em via pública são normais à espécie. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos e não justificam o incremento da pena.

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração das circunstâncias do crime e redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, o magistrado não reconheceu o tráfico privilegiado, pelos seguintes fundamentes:

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n.º 11.343/2006, apesar de o réu ser tecnicamente primário e não existirem elementos que indiquem que ele integre organização criminosa, entendo que restou comprovado nos autos a sua dedicação à atividade criminosa.

Isto porque, em consulta junto aos sistemas judiciais, constatei que o acusado responde a outra ação penal, processo número 0007959-96.2019.8.08.0021, por roubo com causa de aumento e corrupção de menor, respondeu por representações na Vara da Infância e Juventude e possui 1 (um) alvará judicial, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.

As testemunhas ouvidas em juízo, disseram que já abordaram o acusado em outras ocasiões e que possuem conhecimento a respeito do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, dizendo que o acusado sempre está no local, sendo este local conhecido pelo intenso tráfico, conforme depoimentos prestados nos autos, comprovando a dedicação do réu no tráfico de drogas.

O acusado não apresentou provas de estar trabalhando, não comprovando renda lícita. Esse contexto, sem dúvidas, comprova a dedicação habitual do réu a atividade criminosa, o que impede a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343 de 2006.

Convém mencionar, que a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, visa a redução da punição do traficante de “primeira viagem”, o que não se enquadra no caso dos autos, vez que o acusado é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas nesta cidade, já foi abordado outras vezes no mesmo local dos fatos, sendo ponto conhecido por tráfico de drogas, respondeu a representação por prática de ato infracional, responde a outro processo criminal e possui um alvará judicial, havendo comprovação do contínuo envolvimento do mesmo com o tráfico de drogas, conforme conjunto probatório.

O eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que "A causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo atingir aquele que habitualmente vem se dedicando às atividades criminosas." (Apelação Criminal 1.0384.11.003749-4/001, Rel. Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2012, publicação da súmula em 04/12/2012).

Pelo exposto, entendo pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Peço vênia para discordar também quanto à inaplicabilidade da minorante relativa ao tráfico privilegiado.

O Relator consignou que
“
a forma de atuação revelada nos autos, a quantidade e diversidade de drogas, o local de ocultação, o numerário apreendido e os relatos colhidos em juízo evidenciam quadro incompatível com traficância eventual, autorizando o afastamento do redutor”.

Como visto, o magistrado valeu-se de ações penais em curso para afastar a benesse, em franco descompasso com o
entendimento vinculante
do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema nº 1.139, no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”.

A
ratio decidendi
do referido entendimento reside no fato de que se valer de ações penais em curso para afirmar que o acusado se dedica às atividades criminosas vulnera o princípio da presunção de inocência. Também não foi reconhecida a prática de ato infracional pelo réu no processo mencionado pelo magistrado.

Ora, se inquéritos e ações penais em curso não se prestam para afastar a minorante, muito menos a afirmação genérica de que o acusado é conhecido pela polícia pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento a recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do agravado.

2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, dado que ele já seria conhecido no meio policial; salientaram, ainda, a grande quantidade de drogas encontrada e a não comprovação de atividade lícita pelo réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o comércio habitual pelo réu ou se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. As informações pretéritas da policia de que ele estaria envolvido com organização criminosa não passam de meras presunções e não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu.

5. A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Isso porque se exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a dedicação do réu a atividades ilícitas.

6. A mera condição de desempregado, por si só, é insuficiente para se concluir pela habitualidade delitiva do condenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.832.559/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020.

(AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

De igual forma, a falta de comprovação de trabalho lícito não afasta a concessão da benesse.

Assim, entendo que o réu faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Isso posto, sem mais delongas,
DIVIRJO
do entendimento adotado pelo eminente Relator para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.